Tribunal: TJMT
Processo: 1009512-02.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009512-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (AGRAVANTE), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. ART. 69-K DA LEI N. 11.101/2005. IRRETROATIVIDADE. INDEFERIMENTO PREMATURO. INADEQUAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PERÍCIA CONJUNTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO DO RITO PERICIAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução, que indeferiram liminarmente as teses de extinção da obrigação, rejeitaram o pedido de sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, admitiram prova emprestada oriunda de Ação conexa e estabeleceram rito probatório com apresentação prévia de laudos técnicos particulares pelas partes antes da nomeação do perito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir se o art. 69-K da Lei n. 11.101/2005 é aplicável ao caso concreto e se seu indeferimento liminar, antes da conclusão da instrução probatória, é processualmente adequado; (ii) verificar se o pedido de sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial foi corretamente indeferido; (iii) estabelecer se o laudo técnico particular da Agravada, declarado intempestivo na Ação conexa, pode ser admitido como prova emprestada nestes autos; (iv) definir se o procedimento probatório adotado, com a apresentação prévia de laudos técnicos particulares antes da nomeação do perito judicial, observa o rito dos artigos 464 a 480 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os efeitos do art. 69-K da Lei n. 11.101/2005 decorrem de disciplina introduzida pela Lei n. 14.112/2020 e não alcançam, de forma retroativa, recuperação judicial encerrada sob regime anterior sem reconhecimento expresso de consolidação substancial.

4. Embora inviável o acolhimento imediato da tese de extinção por consolidação substancial, também não cabe seu afastamento definitivo antes da instrução, pois a alegada confusão patrimonial depende de prova técnica e deve ser reapreciada à luz do conjunto probatório e de eventual pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça em processo conexo.

5. A sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial é incabível, diante da ausência de habilitação no juízo universal e do encerramento definitivo do processo recuperacional.

6. A prova emprestada é admissível quando observado o contraditório, não impedindo sua utilização a preclusão ocorrida em processo diverso, sendo legítimo o aproveitamento de documentos técnicos já produzidos como elementos de referência à perícia judicial.

7. A exigência de apresentação prévia de laudos particulares antes da nomeação do perito ofende o devido processo legal estabelecido pelos arts. 464 e seguintes do CPC, impondo-se a imediata nomeação do
expert
judicial.

8.

O pedido de perícia conjunta com a Ação de dissolução societária não pode ser determinado diretamente por esta instância recursal, sob pena de supressão de instância, devendo o Juiz singular apreciá-lo especificamente antes de proceder à nomeação do perito judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A preclusão declarada em processo diverso é instituto endoprocessual e não impede a admissão de documento como prova emprestada em outro feito, desde que observados o contraditório e a pertinência temática. 2. Viola o devido processo legal a inversão do rito pericial que condiciona a nomeação do perito judicial à apresentação prévia de laudos técnicos particulares pelas partes.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
LINDB, art. 6º. Lei n. 11.101/2005, arts. 69-J, 69-K e 69-L. CC, art. 381. CPC, arts. 372, 464, 465 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.797.891/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.06.2019, DJe 13.06.2019. STJ, AgInt no AREsp n. 1.297.026/SP, Quarta Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Agropecuária Araguari Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos dos Embargos à Execução n. 1011379-60.2022.8.11.0003, opostos em face de
Bom Jesus Agropecuária Ltda.

Na decisão saneadora, o Juiz
a quo
rejeitou a tese de sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial e indeferiu o pedido de extinção do débito fundado na consolidação substancial.

Além disso, fixou os pontos controvertidos da causa, determinou que a questão relativa à extinção da obrigação com fundamento no artigo 381 do Código Civil seja apreciada somente após a conclusão da instrução probatória, admitiu prova emprestada, deferiu o depoimento pessoal do sócio Leandro Motta e determinou que as partes apresentassem laudos técnicos particulares no prazo de 30 dias, para posterior apreciação pelo perito judicial.

A Recorrente sustenta que a consolidação substancial entre as empresas do grupo econômico, reconhecida no processo de recuperação judicial, implica a extinção da obrigação por confusão patrimonial, nos termos do artigo 381 do Código Civil, e que o diferimento dessa análise para após a instrução probatória lhe causa prejuízo imediato, diante da continuidade da Execução.

Insurge-se contra a rejeição antecipada da tese de consolidação substancial.

Afirma, ainda, que a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, independentemente de alegação inicial específica, e que o processo recuperacional não se encontra definitivamente encerrado.

Assegura que não é possível admitir o laudo particular da Agravada como prova emprestada, uma vez que a prova foi considerada preclusa nos autos da Ação de Dissolução da Sociedade.

Defende que a condução fragmentada da instrução técnica, sem coordenação com a Ação de Dissolução da Sociedade, gera risco concreto de produção de conclusões periciais inconciliáveis sobre os mesmos fatos e dados contábeis.

Requer o provimento do Recurso e a reforma das decisões agravadas, a fim de que seja reconhecida a consolidação substancial e de seus efeitos jurídicos, inclusive quanto à extinção ou inexigibilidade de créditos intragrupo. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento do indeferimento liminar da tese, para que a matéria seja apreciada após a instrução probatória.

Postula, ainda, o reconhecimento da natureza concursal do crédito discutido e sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial, com a consequente inexigibilidade da cobrança por via executiva individual.

Busca, ademais, o afastamento integral da determinação de apresentação de laudos técnicos independentes pelas partes, com o reconhecimento da preclusão consumativa do direito da Agravada de apresentar parecer prévio. Por fim, pugna pelo deferimento de perícia contábil conjunta entre os Embargos à Execução e a Ação de Dissolução de Sociedade, a ser realizada por perito único.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 351616399).

Contraminuta juntada no Id. 358022385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Agropecuária Araguari Ltda.
em virtude da decisão lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 1011379-60.2022.8.11.0003, opostos em face de
Bom Jesus Agropecuária Ltda.

Ao que ressai dos autos, a Bom Jesus Agropecuária Ltda. ajuizou Execução de Título Extrajudicial (processo n. 1005131-78.2022.8.11.0003) em desfavor da Agropecuária Araguari Ltda., lastreada em Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida celebrado entre as partes em 23/10/2017, pelo qual a Executada se comprometeu ao pagamento do montante de US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares norte-americanos), em 08 (oito) parcelas anuais, com início em 31/07/2018 e término previsto para 29/07/2025.

Em razão do inadimplemento integral, a Exequente postulou o recebimento do valor atualizado do débito, que estimou em R$ 92.359.402,62 (noventa e dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e dois centavos).

Citada, a Agropecuária Araguari Ltda. opôs Embargos à Execução, alegando a inexigibilidade do título por falta de certeza, liquidez e exigibilidade. Sustentou, em síntese, que a dívida estaria extinta em razão da consolidação substancial do grupo econômico em recuperação judicial e da confusão patrimonial entre as empresas, atraindo a incidência dos artigos 69-K da Lei n. 11.101/2005 e 381 do Código Civil.

Assegurou que o contrato é nulo por vício de consentimento, consistente em erro e dolo que teriam comprometido a manifestação de vontade do sócio Leandro Motta, bem como excesso de execução em razão da ausência de cláusula de vencimento antecipado e de erros de cálculo. Requereu a extinção da execução ou, subsidiariamente, a readequação do valor executado, além da aplicação das condições do plano de recuperação judicial ao crédito.

Após a apresentação de impugnação pela Embargada, o Juiz singular julgou antecipadamente o feito e proferiu sentença de improcedência dos Embargos à Execução e reconheceu a validade e a exigibilidade do título executivo.

Inconformada, a Agropecuária Araguari Ltda. interpôs Recurso de Apelação, que foi provido. O Tribunal reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa e consignou que o julgamento antecipado da lide inviabilizou a adequada produção probatória. Assentou, ainda, que a Embargante tem o direito de demonstrar elementos que conduzam ao cumprimento do contrato na forma como entende devida, bem como que se fazia necessária a atuação de perito judicial a fim de apurar se os fatos ocorreram na forma alegada pela Embargante.

Registrou, ademais, que ainda subsistiam provas a serem produzidas e analisadas, sendo indispensável maior elucidação dos fatos para adequada conclusão acerca da titularidade do direito controvertido.

Determinou, por fim, o retorno dos autos à origem, para realização da instrução processual, com o deferimento de perícia técnica contábil nos próprios autos ou emprestada a ser decidida pelo Julgador, oitiva de testemunhas, e demais provas que se fizerem necessárias ao deslinde da controvérsia.

Cumpre registrar, ainda, que paralelamente aos autos tramita, perante o mesmo Juízo, a Ação de Dissolução de Sociedade, ajuizada pela Bom Jesus Agropecuária Ltda. em face da Agropecuária Araguari Ltda., atualmente em fase instrutória, com realização de perícia técnico-contábil voltada à apuração de haveres societários.

Com o retorno dos autos, ambas as partes se manifestaram. A Agropecuária Araguari requereu, primordialmente, o reconhecimento imediato da extinção da obrigação com fundamento no art. 69-K da Lei n. 11.101/2005 e no art. 381 do CC, além da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial; subsidiariamente, pleiteou a abertura da instrução, com aproveitamento de prova emprestada da Ação de Dissolução de Sociedade (Balanço de Determinação) e realização de perícia contábil conjunta com aquele feito.

A Bom Jesus Agropecuária se manifestou contrária às teses da Embargante, pugnando pelo não conhecimento dos pedidos de extinção da obrigação, por terem sido objeto de apreciação na sentença anulada, pela inadmissibilidade da prova emprestada e pela limitação da instrução à regularidade dos índices de correção e à eventual ocorrência de excesso de execução.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular indeferiu os pedidos de extinção da obrigação com base no art. 69-K da Lei n. 11.101/2005 e no art. 381 do CC, sob o fundamento da irretroatividade da norma e da inexistência de confusão patrimonial juridicamente apta a extinguir a obrigação; deferiu a realização de perícia técnico-contábil; admitiu parcialmente a utilização de prova emprestada da Ação de Dissolução, restrita ao Balanço de Determinação já elaborado; e deferiu a produção de prova testemunhal.

Ainda determinou, sob invocação do princípio da cooperação, que ambas as partes apresentassem, no prazo de 30 (trinta) dias, seus próprios laudos e pareceres técnicos, para que somente após essa fase o perito judicial fosse nomeado.

Após a oposição de Embargos de Declaração por ambas as partes, o Juiz singular acolheu parcialmente com efeitos modificativos, fixou os pontos controvertidos, determinou que a questão relativa à extinção da obrigação por confusão patrimonial (art. 381 do CC) fosse apreciada após a conclusão da instrução probatória.

Ainda deferiu o recepcionamento do laudo judicial do perito da Ação de Dissolução e do laudo técnico particular da Bom Jesus Agropecuária Ltda. Ademais, determinou que ambas as partes apresentassem rol de testemunhas, deferiu o depoimento pessoal do sócio Leandro Motta e ampliou para 30 (trinta) dias o prazo para manifestação sobre o laudo da parte contrária.

Contra essas decisões, a empresa Agropecuária Araguari Ltda. (Executada/Embargante) interpôs este Recurso.

A Agravante sustenta que o artigo 69-K da Lei n. 11.101/2005 deve ser aplicado ao caso concreto, sob o argumento de que a consolidação substancial não constitui criação da Lei n. 14.112/2020, mas positivação de instituto já reconhecido jurisprudencialmente, de modo que seu afastamento com base em critério exclusivamente temporal seria juridicamente inadequado.

O argumento não prospera no que se refere ao pedido de reconhecimento imediato dos efeitos do dispositivo.

A Lei n. 14.112/2020, ao introduzir os artigos 69-J a 69-L na Lei n. 11.101/2005, não apenas conferiu base normativa expressa à consolidação substancial, mas estabeleceu seus requisitos, seu procedimento de reconhecimento e suas consequências jurídicas específicas, entre as quais a extinção dos créditos mantidos entre as recuperandas, prevista no § 1º do art. 69-K.

Antes da vigência dessa norma, o que a jurisprudência admitia era o processamento conjunto de recuperações judiciais de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, o que corresponde à consolidação processual, hoje disciplinada no art. 69-G, sem necessariamente produzir os efeitos patrimoniais próprios da consolidação substancial.

Trata-se de institutos distintos: na consolidação processual, as empresas tramitam juntas, mas cada uma conserva sua autonomia patrimonial; na consolidação substancial, os patrimônios são tratados como uma única massa para fins concursais, com a consequente neutralização dos créditos internos ao grupo.

No caso, a recuperação judicial do grupo econômico ao qual pertencem as litigantes foi ajuizada em 2016 e encerrada em 2019, sob a égide da legislação então vigente, que não previa os efeitos específicos do art. 69-K.

O processamento se deu em litisconsórcio ativo, modalidade que configura consolidação processual, sem que tenha havido deliberação assemblear ou reconhecimento judicial expresso de consolidação substancial nos termos do art. 69-J, cujos requisitos sequer existiam à época.

Aplicar retroativamente os efeitos extintivos do § 1º do art. 69-K a situação jurídica já consolidada sob a égide da legislação anterior ofende o princípio da irretroatividade da lei, consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Dessa forma, o pedido de reconhecimento imediato dos efeitos do art. 69-K não comporta acolhimento.

Contudo, o indeferimento definitivo e antecipado da tese, tal como realizado pela primeira decisão agravada, tampouco se mostra adequado.

A instrução que se abre nestes autos tem por um dos objetivos a apuração da confusão patrimonial entre as litigantes, tema que constitui exatamente o pressuposto fático sobre o qual a tese da Agravante se assenta. Antecipar o indeferimento definitivo antes de se saber o que a prova revelará equivale a resolver a questão de mérito antes de concluída a instrução determinada para esclarecê-la, o que é processualmente incoerente.

A segunda decisão agravada reconheceu essa contradição no que diz respeito ao artigo 381 do CC, diferindo sua apreciação para após a instrução. O mesmo raciocínio se impõe em relação à análise da consolidação substancial, cujos efeitos dependem da mesma base fática.

Além disso, conforme afirmado pela Recorrida, a questão jurídica relativa à consolidação substancial e confusão entre credor e devedor (artigo 381 do CC) ao mesmo título executivo que lastreia a Execução correlata está pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de Recurso Especial interposto pelo sócio da Agravante nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1031086-82.2020.8.11.0003.

O pronunciamento da Corte Superior sobre a incidência desses dispositivos ao contexto patrimonial dessas empresas e ao mesmo instrumento deverá ser observado na apreciação do mérito destes Embargos à Execução, razão pela qual o indeferimento definitivo prematuro criaria risco de contradição entre julgamentos sobre a mesma questão jurídica.

Dessa forma,
o pedido de reconhecimento imediato da consolidação substancial, neste momento, deve ser indeferido; contudo, a tese deve ser reapreciada após a conclusão da instrução probatória, à luz do conjunto fático então apurado e em atenção ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em processo conexo envolvendo as mesmas partes e o mesmo título
.

Quanto ao pedido de sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, também deve ser mantido o indeferimento, nos termos em que decidido pelo Juízo singular. Isso porque a submissão de crédito ao regime recuperacional pressupõe regular habilitação perante o juízo universal, providência que não foi adotada oportunamente. Além disso, a recuperação judicial já se encontra encerrada por sentença transitada em julgado, o que inviabiliza a pretensão formulada nesta fase processual.

No que se refere à alegação de que o laudo técnico particular da Bom Jesus Agropecuária Ltda. não poderia ser admitido como prova emprestada, sob o fundamento de que teria sido declarado intempestivo na Ação de Dissolução Societária, configurando suposta tentativa de contornar preclusão por via oblíqua, o argumento não prospera.

A preclusão da prova é instituto endoprocessual, seus efeitos se limitam à relação jurídica processual específica em que o ato deixou de ser praticado no tempo devido.

Nesse sentido:
a preclusão é um fenômeno endoprecessual, ou seja, somente diz respeito ao processo em curso e às suas partes, não alcançando direito de terceiro, da mesma forma que nem sempre terá repercussões para as próprias partes em outros processos nas quais a mesma questão venha a ser incidentalmente tratada
.
(
STJ - REsp: 1797891 PR 2019/0044197-1, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, j. 11/06/2019, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 13/06/2019).

Diante disso, a intempestividade do laudo declarada na Ação de Dissolução Societária produziu efeitos naquele processo, impedindo que o documento integrasse o conjunto probatório daquela demanda. Não há, contudo, vedação jurídica à sua utilização em processo distinto como prova emprestada, desde que observado o contraditório e verificada a pertinência temática, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil.

A propósito:
o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo
. (STJ - AgInt no AREsp: 1297026 SP 2018/0118724-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

Nestes Embargos à Execução, não houve perda de prazo pela Bom Jesus para apresentar laudo técnico. A instrução foi reaberta por decisão do Tribunal e os documentos foram admitidos em igualdade de condições entre as partes.

Assim como foi aceito o Balanço de Determinação apresentado por Leandro Motta, também devem ser admitidos o laudo técnico da Bom Jesus e o laudo judicial produzido na Ação de dissolução societária.

Seria incoerente permitir à Agravante usar documentos de outro processo e impedir que a parte contrária faça o mesmo. Além disso, tais documentos não substituem a perícia judicial destes autos, servindo apenas como material de apoio ao perito nomeado, que elaborará conclusão própria. Por isso, a decisão agravada deve ser mantida nesse ponto.

Quanto ao pedido de realização de perícia contábil conjunta entre os Embargos à Execução e a Ação de Dissolução de Sociedade n. 1014484-50.2019.8.11.0003, por um único perito, sob o argumento de prejudicialidade e identidade de fatos e perícia contábil, a pretensão, por ora, não pode ser acolhida por este Tribunal, uma vez que não foi objeto de análise pelo Juiz singular.

O pedido de perícia conjunta, por envolver decisão de gestão processual que depende de avaliação concreta, compatibilidade de calendários, estágio atual da apuração de haveres na dissolução, viabilidade técnica e jurídica de nomeação de perito único para dois processos com objetos parcialmente distintos,
não foi apreciado pelo Juiz singular no mérito
. Determinar a perícia conjunta diretamente nesta instância recursal implica supressão de instância, o que não é permitido.

Assim,
determino que o Juiz singular aprecie especificamente o pedido de perícia conjunta formulada pela Recorrente, avaliando sua viabilidade antes de proceder à nomeação do perito judicial nestes autos
.

No que se refere à determinação de apresentação prévia de laudos técnicos particulares pelas partes antes da nomeação do perito judicial, há concordância de ambas as partes. Neste contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada nesse ponto, pelos mesmos fundamentos já expostos no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1009589-11.2026.8.11.0000, interposto pela Bom Jesus Agropecuária Ltda.

Com efeito, a determinação de apresentação prévia de laudos técnicos particulares antes da nomeação do perito judicial ofende o devido processual legal e o rito previsto nos artigos 464 a 480 do Código de Processo Civil, além de gerar custos excessivos e desnecessários.

A solução adequada é a imediata nomeação do perito judicial pelo Juiz singular, nos termos dos artigos 464 e 465 do CPC, com utilização dos documentos técnicos já admitidos nos autos, Balanço de Determinação, laudo do perito da dissolução e laudo técnico da Bom Jesus, como material de referência, reservando às partes a apresentação de pareceres de assistentes técnicos após a juntada do laudo pericial, na forma do art. 477 do mesmo diploma.

Diante disso,
revela-se desnecessária a prévia exigência de apresentação, pelas partes, de laudos e pareceres no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ambas ser desobrigadas dessa providência neste momento processual
.

Esse fluxo preserva a economia processual, respeita o contraditório e devido processo legal.

Por fim, considerando a complexidade da controvérsia, o longo tempo de litígio entre as partes, a existência de múltiplas Ações conexas e os elevados custos que a instrução probatória imporá a ambos os litigantes, recomenda-se que o Juiz singular, ao retomar a condução do feito, oportunize às partes momento formal para tentativa de composição amigável, nos termos dos artigos 139, V, e 359 do Código de Processo Civil.

A solução consensual, além de poupar ambas as partes dos consideráveis encargos financeiros decorrentes de perícia de alta complexidade, confere maior celeridade à resolução do litígio e pode contemplar os interesses recíprocos de forma mais eficiente do que o desfecho adjudicatório.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo as decisões agravadas nos seguintes pontos: (i) no que se refere ao procedimento probatório, determino que o Juiz singular observe o devido processo legal e os comandos dos artigos 464 e 465 do Código de Processo Civil; (ii) em relação ao pedido de perícia conjunta com a Ação de Dissolução de Sociedade n. 1014484-50.2019.8.11.0003, determino que o Juiz singular o aprecie especificamente, avaliando sua viabilidade antes de proceder à nomeação do perito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026